Tribunal: TJMT
Processo: 1017264-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017264-67.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOAO PAULO NUNES DE MENEZES - CPF: 028.508.191-82 (APELADO), STEFFANY NUNES DE MENEZES - CPF: 028.459.721-05 (ADVOGADO), STANLEY MARCUS DE ALMEIDA E COSTA - CPF: 073.664.096-77 (ADVOGADO), MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA - CNPJ: 02.974.456/0008-54 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), CARLENE BARBOSA FERREIRA - CPF: 041.190.871-58 (ADVOGADO), THALITA ALMEIDA DOS REIS - CPF: 111.355.197-65 (ADVOGADO), YURI RODRIGUES GAMA - CPF: 138.924.397-45 (ADVOGADO), RHENAN DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 465.598.438-40 (ADVOGADO), MILLENA DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 064.735.461-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

APELAD
O
:

JOÃO PAULO NUNES DE MENEZES

EMENTA.

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIO EM MOTOCICLETA ZERO QUILÔMETRO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. FURTO SUPERVENIENTE DO BEM. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por concessionária contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, reconhecendo vício em motocicleta zero quilômetro, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos diante do furto superveniente do veículo e condenando a ré ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade da justiça concedida ao autor; (
ii
) saber se a concessionária possui legitimidade passiva para responder por vício do produto; (
iii
) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial e oral; (
iv
) saber se o furto superveniente do veículo implica perda do objeto ou autoriza a conversão da obrigação em perdas e danos; e (v) saber se são devidos danos materiais e morais, bem como se o valor da indenização extrapatrimonial comporta redução.

III. Razões de decidir

A declaração de hipossuficiência da pessoa natural goza de presunção relativa, cabendo à parte impugnante demonstrar, por prova idônea, capacidade financeira incompatível com a gratuidade, o que não ocorreu.

A concessionária integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, sobretudo quando comercializa o veículo e realiza os reparos em garantia.

Não há cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente ao julgamento e a prova pericial se torna inviável por fato superveniente, cabendo ao magistrado indeferir diligências inúteis ou desnecessárias.

O furto do veículo no curso do processo não extingue o direito material do consumidor à reparação por vício já evidenciado, apenas inviabiliza a tutela específica, autorizando a conversão da obrigação em perdas e danos.

Os sucessivos defeitos em motocicleta zero quilômetro, não sanados no prazo legal, configuram vício de qualidade apto a ensejar a incidência do art. 18, § 1o, do CDC.

O dano moral ultrapassa o mero inadimplemento contratual, diante da frustração da legítima expectativa de segurança e confiabilidade do veículo novo, mas o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
comporta redução para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, em observância à razoabilidade e à proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. A concessionária responde solidariamente pelos vícios de qualidade do veículo que comercializa e repara em garantia, nos termos do art. 18 do CDC.

2. O furto superveniente do bem não extingue o direito à reparação por vício do produto já demonstrado, autorizando a conversão da obrigação específica em perdas e danos.

3. Defeitos graves e reiterados em veículo zero quilômetro, não sanados no prazo legal, ensejam reparação material e moral.

4. A indenização por dano moral pode ser reduzida quando o valor arbitrado excede o necessário à compensação do abalo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, V e X; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 370, 497 e 499; CDC, art. 18, caput e § 1o; CC,
arts
. 186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.703.445, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08.02.2021; TJMT, Apelação Cível no 1004854-61.2024.8.11.0013, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.08.2025; TJMT, Apelação Cível no 1001994-48.2023.8.11.0005, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, 1a Câmara de Direito Privado, j. 24.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
.
, contra a sentença, complementada em sede de embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
/
MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Materiais, a qual julgou procedente a pretensão autoral, reconhecendo vício do produto, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos em razão do furto do veículo no curso da demanda e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Consta da sentença que o
A
utor narrou haver adquirido uma motocicleta Honda XRE 300, zero quilômetro, em 12/12/2023, e que, com poucos dias de uso, o veículo passou a apresentar defeitos, tais como desligamentos repentinos, barulhos anormais no motor, dificuldade de partida e vazamento de óleo, tendo retornado diversas vezes à concessionária sem solução definitiva.

Sobrevieram
E
mbargos de
D
eclaração opostos por ambas as partes, tendo sido rejeitados os da requerida e acolhidos os do autor, para sanar erro material no cálculo dos danos materiais. A decisão integrativa
(ID

358761921
)
consignou que, embora a indenização securitária total tenha sido de R$ 28.870,00
(vinte e oito mil oitocentos e setenta reais)
, apenas R$ 9.974,65
(nove mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
reverteram em proveito direto do
A
utor, pois o restante foi utilizado para quitação do financiamento, razão pela qual foi readequado o valor da condenação material.

Em razões recursais
(ID
358761923
)
, a parte
R
ecorrente sustenta
quanto a
revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido ao
A
pelado
, a p
erda
superveniente do objeto e ilegalidade da conversão da obrigação em perdas e danos
, a
ilegitimidade passiva
, o
cerceamento de defesa
, a
inexistência de danos morais
e a
redução do valor indenizatório.

A
A
pelante afirma, em síntese, que o
A
pelado não faz jus à justiça gratuita, por não ter comprovado hipossuficiência econômica
,
que o furto do veículo acarretou perda superveniente do objeto da demanda e que seria indevida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, porque a ausência do bem inviabilizaria a aferição da existência, extensão e gravidade do alegado vício.

A parte
A
pelada apresenta contrarrazões
(ID

358761927
)
, nas quais rebate o pedido de revogação da justiça gratuita, sustentando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência
,
defende a correção da conversão da obrigação em perdas e danos, ao argumento de que o objeto da ação é o direito à reparação decorrente do vício do produto, e não o bem físico em si
,
sustenta que a prova do vício foi produzida documentalmente antes do furto do veículo
.

Ainda,
aduz que a conversão em perdas e danos decorre da impossibilidade superveniente da tutela específica, nos termos dos
arts
. 497 e 499 do CPC
,
assevera, em síntese recursal, que também foram deduzidas em apelação alegações de ilegitimidade passiva, cerceamento de defesa, inexistência de danos morais e pedido subsidiário de redução da indenização.

Dispensado Parecer do Ministério Público em razão da matéria e por inexistir menor ou incapaz nos autos.

Recurso tempestivo e com preparo efetuado, conforme alegado na petição recursal e certificado nos autos pela serventia, com recolhimento da Guia no 84138 em 25/02/2026.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:
MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA

APELAD
O
:
JOÃO PAULO NUNES DE MENEZES

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MERCANTIL CANOPUS COMÉRCIO DE MOTOCICLETAS LTDA
.
, contra sentença, posteriormente integrada por decisão proferida em embargos de declaração, oriunda do Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, na qual foram julgados procedentes os pedidos autorais, reconhecido vício do produto e convertida a obrigação de fazer em perdas e danos em razão do furto do veículo no curso da demanda.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou que a controvérsia decorre de relação de consumo e de responsabilidade por vício do produto, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, concluindo que a motocicleta zero quilômetro apresentou defeito grave, permaneceu por mais de 30
(trinta)
dias na oficina sem solução definitiva e retornou posteriormente à concessionária pelos mesmos problemas, circunstâncias aptas a autorizar a substituição do bem e, diante do furto superveniente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Passo ao exame das teses sustentadas pela
R
ecorrente.

DAS PRELIMINARES

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A
A
pelante sustenta que o
A
pelado não faz jus ao benefício da justiça gratuita, ao argumento de que sua renda seria incompatível com a benesse.

Na origem, a parte
A
utora formulou pedido de gratuidade, instruindo a inicial com declaração de hipossuficiência e holerite, afirmando perceber remuneração mensal de R$ 4.788,48
(quatro mil setecentos e oitenta e oito reais e quarenta e oito centavos)
. O benefício foi deferido no curso do processo.

Na contestação e, depois, na
A
pelação, a
Requerida
impugnou a concessão da benesse, afirmando que o autor possuiria rendimentos superiores aos informados inicialmente.

Contudo, conforme registrado pelo Juízo saneador, a
R
equerida não logrou demonstrar de forma suficiente a capacidade financeira da parte autora a ponto de afastar a presunção relativa decorrente da declaração de insuficiência.

Tal conclusão foi mantida na sentença, e não vislumbro, nas peças fornecidas, elemento novo apto a infirmá-la.

Nos termos dos
arts
. 98 e 99, § 3o, do CPC, a alegação de insuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa, passível de afastamento mediante prova idônea em sentido contrário.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FATO NOVO OU PROVA ROBUSTA DA CAPACIDADE ECONÔMICA. ÔNUS DA PARTE IMPUGNANTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECISÃO PROFERIDA SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. RESTABELECIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos de Ação de Reparação por Danos Morais, que acolheu impugnação apresentada pelos réus e revogou o benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido ao autor, determinando o recolhimento das custas processuais, ainda que com
possibilidade de parcelamento. O agravante sustenta a inexistência de alteração em sua condição econômica e a ausência de provas novas capazes de afastar a presunção de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a revogação do benefício da gratuidade da justiça anteriormente concedido, com base em elementos já existentes nos autos e sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal e o Código de Processo Civil asseguram o benefício da gratuidade da justiça à parte que demonstre insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, podendo ser afastada apenas mediante prova concreta da capacidade econômica do beneficiário.

Compete à parte impugnante o ônus de demonstrar a inexistência ou o desaparecimento dos pressupostos que justificaram a concessão da gratuidade, não sendo suficiente a formulação de alegações genéricas ou a mera
revaloração
de documentos já analisados quando do deferimento inicial.

A revogação da gratuidade exige a demonstração de fato novo ou de prova robusta capaz de evidenciar alteração na situação econômica da parte beneficiária, circunstância não verificada no caso concreto.

A decisão que revoga o benefício da gratuidade da justiça sem oportunizar prévia manifestação da parte beneficiária viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa, previstos nos
arts
. 9o e 10 do CPC.

Diante da inexistência de prova suficiente da capacidade econômica do agravante e da ausência de prévia intimação para manifestação, impõe-se a reforma da decisão agravada para restabelecer o benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A revogação da gratuidade da justiça exige demonstração de fato novo ou prova robusta da capacidade econômica do beneficiário, incumbindo à parte impugnante o ônus de afastar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3o, do CPC.

A revogação do benefício da gratuidade da justiça sem prévia intimação da parte beneficiária para manifestação viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação às decisões surpresa.

A
revaloração
de documentos já analisados quando da concessão inicial do benefício, desacompanhada de prova nova ou superveniente, não autoriza a revogação da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC,
arts
. 9o, 10, 98, 99, §§2o e 3o, e 102; Lei no 1.060/1950,
arts
. 7o e 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.785.426/PB, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 17.02.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.023.791/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, j. 16.03.2017; TJMT, AI no 1035659-36.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 28.02.2025; TJMT, AI no 1022707-88.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j. 20.08.2025.

(N.U 1004542-56.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)
– grifo nosso

No caso, a insurgência recursal não se mostra bastante para reforma do entendimento adotado na origem.

Rejeito, pois, a preliminar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A
R
ecorrente também sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que eventual vício estaria ligado à fabricação do produto.

A própria sentença consignou tratar-se de relação de consumo decorrente de vício do produto, aplicando o art. 18 do CDC, dispositivo que estabelece responsabilidade solidária entre os fornecedores pelos vícios de qualidade do bem.

Nesse sentido, este Tribunal já assentou que a concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, nos termos do art. 18, caput, do CDC, não podendo se eximir da responsabilidade sob o argumento de que o vício estaria relacionado à fabricação do bem.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS MÚLTIPLOS E PERSISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilização por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a concessionária à substituição do veículo zero quilômetro por outro da mesma espécie ou restituição do valor pago, além de indenização por danos materiais de R$ 30.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por vícios de fabricação do produto comercializado; (
ii
) determinar se os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo
zero quilômetro configuram
vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC; e (
iii
) verificar se os transtornos enfrentados pela consumidora caracterizam dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, conforme expressa disposição do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando ao caso o art. 13, I, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto.

4. A solidariedade estabelecida na relação de consumo fundamenta-se na teoria do risco da atividade e tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor, permitindo que este acione qualquer dos integrantes da cadeia produtiva, não podendo a concessionária eximir-se da responsabilidade sob o argumento de ser apenas prestadora de serviços.

5. Os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro, incluindo problemas no volante, botões de comando, central multimídia, módulo de carroceria, sensores, câmera de ré, limpador de para-brisa, chaves, calibrador de pneus e câmbio, demonstram vícios de qualidade graves e persistentes que comprometem significativamente a funcionalidade e segurança do automóvel.

6. A não resolução dos vícios no prazo máximo de 30 dias conferiu à consumidora o direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas no §1o do artigo 18 do CDC, incluindo a substituição do produto por outro da mesma espécie ou a restituição da quantia paga, independentemente de comprovação de culpa do fornecedor.

7. O dano moral configura-se na hipótese de vício em produto essencial como o automóvel, decorrendo da própria privação do uso do bem, das constantes tentativas de reparo, da angústia pela não resolução dos problemas e da sensação de impotência frente à omissão do fornecedor, situação agravada pelas circunstâncias pessoais da consumidora.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de veículos responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto comercializado, na condição de integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18, caput, do CDC. 2. Os múltiplos defeitos persistentes em veículo
zero quilômetro configuram
vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC, conferindo ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto ou restituição do valor pago. 3. O dano moral decorrente de vício em produto essencial como o automóvel configura-se in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo anímico sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.
13, I, 18, caput e §1o; CF/1988, art. 5o, V; CC, arts.
186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1703445, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/02/2021; TJ-MT, Apelação Cível 00072460520128110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005741-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/03/2024.

(N.U 1004854-61.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

Ademais, a contestação demonstra que a própria concessionária realizou os atendimentos, abriu ordens de serviço e promoveu tentativas de reparo, inserindo-se, portanto, de forma inequívoca, na cadeia de fornecimento.

Assim, a concessionária que comercializa o veículo e executa os reparos em garantia possui legitimidade para responder pela demanda.

DO ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA

A
A
pelante afirma, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da produção de prova pericial e oral.

O processo revela que ambas as partes requereram produção de prova oral e pericial. Sobreveio, entretanto, decisão saneadora rejeitando as preliminares, fixando os pontos controvertidos e indeferindo a prova pericial, em razão da impossibilidade superveniente decorrente do furto do veículo, bem como a prova oral, por reputá-la desnecessária ao deslinde da controvérsia.

Posteriormente, a sentença reafirmou, com fundamento no art. 370 do CPC, que o magistrado, destinatário da prova, já se encontrava suficientemente convencido pelos elementos documentais constantes dos autos.

O indeferimento de provas inúteis, protelatórias ou desnecessárias não configura cerceamento de defesa, nos termos do art. 370 do CPC.
Senão, vejamos:

II – VOTO (Preliminar - Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

O autor, ora apelante, alega que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova oral e de prova pericial, resultou no cerceamento do seu direito de defesa.

Não lhe assiste razão, nesse ponto.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, as diligências inúteis ou meramente protelatórias:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Nesse sentido, orienta o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MAGISTRADO COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...). 2. O nosso sistema processual civil é orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, cabendo ao julgador determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias. 3. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no
AREsp
281.230/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015,
DJe
17/08/2015).

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL – QUESTÃO DE DIREITO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO LIMINAR PELA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIAS SUMULADAS OU DEFINIDAS EM RECURSOS REPETITIVOS PELO STJ - JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DO MERCADO- ABUSO - NÃO OCORRÊNCIA -CAPITALIZAÇÃO - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À TAXA ANUAL - MANUTENÇÃO DA TAXA EFETIVA CONTRATADA - SÚMULA 541 DO STJ - NÃO EVIDENCIADA COBRANÇA DE ENCARGO ABUSIVO NA NORMALIDADE CONTRATUAL - MORA DEBENDI MANTIDA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO CUMULADA - OBSERVÂNCIA ÀS SÚMULAS 296, 294 E 472 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 322 do CPC autoriza o juiz nas causas que dispensem a fase instrutória, independentemente da citação do réu, a julgar liminarmente improcedente o pedido que contrariar Súmula do STF ou STJ, acórdão proferido pelo STF ou STJ em Recursos repetitivos ou entendimento firmado em incidente de
resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência, ou em Súmula de Tribunal de Justiça sobre direito local. O princípio do livre convencimento motivado do juiz lhe confere a possibilidade de julgar a lide antecipadamente quando concluir que as provas constantes nos autos são suficientes. Conforme a Súmula n. 382 do STJ, a fixação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não justifica a revisão do percentual pactuado, mas somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada. E, sendo eles estipulados em patamar similar à taxa média praticada pelo mercado, mantém-se o contratado. A capitalização de juros é permitida desde que avençada, e sendo o duodécuplo dos juros mensais inferior à taxa anual, admite-se a sua incidência, consoante enuncia a Súmula 541 do STJ. Não cabe o afastamento da mora debendi quando não constatada a cobrança de encargos indevidos durante o período de normalidade contratual (Repetitivo
Resp
1061530/RS). (
Ap
40301/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/06/2018,
Publicado
no DJE 18/06/2018)

Considerando que a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao denegar o protesto pela realização de audiência instrutória e de produção de prova pericial, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto, REJEITO a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

Narra o apelante que é aposentado do INSS e, nessa condição, diante de sua precária situação financeira contratou empréstimo consignado com descontos automáticos no benefício.

Que ao consultar a situação em seu benefício, verificou que havia descontos referentes a empréstimos consignados que alega nunca ter celebrado, qual seja, contrato no 0123417175392 com início em 15/09/2020, no valor de R$ 12.298,32.

Afirma que não teve acesso à quantia relativa ao empréstimo, todavia, os descontos de pagamento foram realizados em seu benefício, vindo a comprometer sua subsistência, dificultando o sustento seu e de sua família.

Esclarece que após tomar conhecimento do empréstimo e considerando a irregularidade da cobrança, entende necessária a declaração de
inexigibilidade do contrato (no 0123417175392) e ressarcimento pelos danos materiais e morais sofridos.

Em sua defesa, explica o banco apelado, que o contrato questionado pelo apelante se refere a um refinanciamento, ou seja, o cliente tinha o contrato 365.220.314 que foi refinanciado gerando o contrato de número 417.175.392.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos do apelante.

Pois bem.

Inicialmente, há de se consignar que o apelante é destinatário final dos serviços do apelado e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

É sabido que nos contratos de consumo é dever das partes prestar prévia e adequadamente todas as informações sobre os termos pactuados, conforme o disposto nos artigos 6o e 46 do CDC, o que, nos contratos que envolvem a concessão de crédito no mercado de consumo assume ainda maior relevância, mercê do artigo 52 subsequente.

Em detida análise do contexto probatório dos autos verifica-se que a parte requerida apresentou substanciosa documentação comprovando a efetiva celebração do contrato, Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal – Consignação e/ou Retenção – INSS – Refinanciamento sob no 417.175.392, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 205610094 – pág. 21/27.

Consta especificamente junto ao id 205610094 – pág. 27 que o contrato, ora questionado, foi firmado para refinanciamento da Cédula de no 365.220.314, emitida em 15/03/2019, cujo saldo devedor totalizava R$ 9.564,34.

Portanto, afere-se do acervo probatório produzido, que a efetiva e regular contratação do empréstimo, não havendo como reconhecer a nulidade do negócio jurídico.

Enfatiza-se que apesar dos argumentos do apelante, consta do contrato a assinatura do recorrente, semelhante à assinatura acostada no documento de procuração e no documento de identificação.

Assim sendo, aquiesceu o apelante com o empréstimo contraído, inexistindo vício de consentimento, sobretudo porque o valor emprestado serviu para quitar a dívida refinanciada.

Nesse sentido, a Instituição Financeira apelada desconstituiu o direito da parte recorrente, comprovando a pactuação refinanciamento, o que ilide
qualquer possibilidade de fraude, cumprindo o seu ônus probatório, nos moldes do disposto no art. 373, inciso II, do CPC.

Diante de tais circunstâncias, comprovada a origem da obrigação e o inadimplemento da parte apelante, do contrato refinanciado, e, portanto, o exercício regular do direito do banco de proceder aos descontos na aposentadoria do apelante, o que não gera direito à repetição do indébito, tampouco a obrigação de indenizar a título de dano moral.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia à parte Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira, o que não ocorreu.

Portanto, não estando evidenciado qualquer vício de consentimento, não há razão para que seja reconhecida a nulidade do contrato de empréstimo celebrado pelas partes litigantes, consequentemente, inexistindo dano a ser ressarcido.

À propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS -IMPROCEDENTE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - ANALISADA COM O MÉRITO E REJEITADA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS - MATÉRIA COMPROVADA POR PROVAS DOCUMENTAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - CONTRATO FIRMADO PARA REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO ANTERIOR - DEVIDAMENTE ASSINADO PELA AUTORA - FRAUDE NÃO COMPROVADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em cerceamento de defesa por necessidade de realização de audiência de instrução, máxime se a matéria estiver devidamente comprovada por meio de provas documentais e não restar demonstrada a necessidade de oitiva de testemunhas. Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Comprovada a contratação para refinanciamento de empréstimo anterior, devidamente assinado pela autora, não há falar em dever de indenizar, máxime porquanto comprovada a disponibilização dos valores contratados e não demonstrada a ocorrência de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico. (N.U 1005688-48.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS
CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 11/07/2023).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Por conseguinte, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com as ressalvas do art. 98, §3o, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

(N.U 1002502-19.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Na hipótese, a instrução documental já continha elementos suficientes para exame da controvérsia, notadamente ordens de serviço, histórico de retornos do veículo à concessionária e comunicação das partes sobre os defeitos apresentados. O simples inconformismo da recorrente com o julgamento antecipado não é bastante para caracterizar nulidade.

Ademais, a recorrente não demonstrou, de forma concreta, qual fato controvertido remanesceria dependente de prova oral ou técnica capaz de alterar o desfecho da demanda, inexistindo prejuízo processual efetivo apto a justificar a anulação da sentença.

Rejeito, portanto, a alegação.

DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DA CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PERDAS E DANOS

A
R
ecorrente sustenta que o furto da motocicleta, ocorrido no curso da demanda, ensejaria perda superveniente do objeto, e não conversão da obrigação em perdas e danos.

Consta dos autos que, após a propositura da ação, o autor noticiou fato superveniente
(ID

358761901
)
, informando que o veículo objeto da lide fora furtado em 22/04/2025, requerendo a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos.

A sentença acolheu tal solução, ao fundamento de que o furto tornou impossível o cumprimento da tutela específica, aplicando o art. 499 do CPC.

Ora
, o objeto litigioso não se confunde com a mera existência física do bem. A controvérsia recai sobre o direito do consumidor à reparação decorrente de vício do produto.

Importa destacar que o furto do veículo não é utilizado como causa autônoma de responsabilização da requerida, mas apenas como fato superveniente que inviabilizou a execução específica da providência originalmente postulada.

A responsabilidade da fornecedora decorre do vício do produto já evidenciado anteriormente, pelos sucessivos retornos à assistência técnica e pela ausência de solução definitiva no prazo legal.

Uma vez reconhecido que o vício não foi adequadamente sanado e que o consumidor fazia jus à substituição do veículo, o furto posterior não extingue o direito material já debatido em juízo; apenas inviabiliza o cumprimento específico da obrigação originariamente postulada.

Nessa linha, os
arts
. 497 e 499 do CPC autorizam a conversão da obrigação em perdas e danos quando a tutela específica se tornar impossível. Logo, correta a sentença ao afastar a extinção do feito sem resolução do mérito e converter a prestação em equivalente pecuniário.

DO MÉRITO

DO VÍCIO DO PRODUTO

No mérito propriamente dito, a
A
pelante busca afastar a conclusão de que a motocicleta apresentou vício não sanado no prazo legal.

Todavia, o conjunto documental constante dos autos prestigia a solução adotada na origem.

A petição inicial narra que o
A
utor adquiriu, em 12/12/2023, motocicleta Honda XRE 300, zero quilômetro, pelo valor de R$ 32.000,00
(trinta e dois mil reais)
, e que, em 02/02/2024, com pouco mais de um mês de uso, o veículo passou a apresentar desligamento repentino, sendo levado à concessionária.

Segundo a narrativa autoral, a motocicleta permaneceu retida para reparos, foram identificados problemas relevantes no motor e, mesmo após a devolução, os defeitos persistiram, com novos retornos à assistência em março e abril de 2024.

A sentença, examinando a documentação dos autos, reconheceu que o veículo permaneceu na oficina da ré por período superior a 30
(trinta)
dias e que houve retornos posteriores pelos mesmos problemas, concluindo pela incidência do art. 18, § 1o, I, do CDC.

Além disso, destacou que o vício apresentado
, qual seja o
travamento do comando de válvula com danos a outras peças
,
era grave e comprometia a segurança do consumidor.

Não se trata, portanto, de defeito irrelevante ou de simples necessidade de ajuste mecânico ordinário, mas de falha apta a comprometer a confiabilidade, a segurança e a própria finalidade do veículo, especialmente por se tratar de motocicleta zero
quilômetro adquirida
pouco tempo antes dos primeiros registros de mau funcionamento.

Com efeito, o art. 18 do CDC prevê que, não sendo o vício sanado no prazo máximo de 30
(trinta)
dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto por outro da mesma espécie, a restituição imediata da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço. Foi exatamente essa a moldura normativa empregada pelo Juízo singular.

Em caso análogo, este Tribunal reconheceu que defeitos múltiplos e persistentes em veículo
zero quilômetro configuram
vício de qualidade apto a ensejar a incidência do art. 18, § 1o, do CDC, conferindo ao consumidor o direito de escolher entre as alternativas legais, inclusive substituição do produto ou restituição do valor pago.

Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. DEFEITOS MÚLTIPLOS E PERSISTENTES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONCESSIONÁRIA. SOLIDARIEDADE NA CADEIA DE
FORNECIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 18 DO CDC. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de responsabilização por vício do produto c/c indenização por danos materiais e morais, condenando a concessionária à substituição do veículo zero quilômetro por outro da mesma espécie ou restituição do valor pago, além de indenização por danos materiais de R$ 30.000,00 e danos morais de R$ 10.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a concessionária de veículos possui legitimidade passiva para responder por vícios de fabricação do produto comercializado; (
ii
) determinar se os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo
zero quilômetro configuram
vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC; e (
iii
) verificar se os transtornos enfrentados pela consumidora caracterizam dano moral indenizável ou constituem mero aborrecimento cotidiano.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de veículos, na qualidade de comerciante e integrante da cadeia de fornecimento, responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto, conforme expressa disposição do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, não se aplicando ao caso o art. 13, I, do CDC, que trata da responsabilidade pelo fato do produto.

4. A solidariedade estabelecida na relação de consumo fundamenta-se na teoria do risco da atividade e tem por finalidade facilitar a defesa do consumidor, permitindo que este acione qualquer dos integrantes da cadeia produtiva, não podendo a concessionária eximir-se da responsabilidade sob o argumento de ser apenas prestadora de serviços.

5. Os múltiplos defeitos apresentados pelo veículo zero quilômetro, incluindo problemas no volante, botões de comando, central multimídia, módulo de carroceria, sensores, câmera de ré, limpador de para-brisa, chaves, calibrador de pneus e câmbio, demonstram vícios de qualidade graves e persistentes que comprometem significativamente a funcionalidade e segurança do automóvel.

6. A não resolução dos vícios no prazo máximo de 30 dias conferiu à consumidora o direito potestativo de escolher entre as alternativas previstas no §1o do artigo 18 do CDC, incluindo a substituição do produto por outro da
mesma espécie ou a restituição da quantia paga, independentemente de comprovação de culpa do fornecedor.

7. O dano moral configura-se na hipótese de vício em produto essencial como o automóvel, decorrendo da própria privação do uso do bem, das constantes tentativas de reparo, da angústia pela não resolução dos problemas e da sensação de impotência frente à omissão do fornecedor, situação agravada pelas circunstâncias pessoais da consumidora.

8. O quantum indenizatório de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo adequadamente as funções compensatória e pedagógica da indenização, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de veículos responde solidariamente pelos vícios de qualidade do produto comercializado, na condição de integrante da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 18, caput, do CDC. 2. Os múltiplos defeitos persistentes em veículo
zero quilômetro configuram
vício de qualidade apto a ensejar a aplicação do art. 18, §1o, do CDC, conferindo ao consumidor o direito de escolher entre a substituição do produto ou restituição do valor pago. 3. O dano moral decorrente de vício em produto essencial como o automóvel configura-se in
re

ipsa
, dispensando prova específica do abalo anímico sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
.
13, I, 18, caput e §1o; CF/1988, art. 5o, V; CC, arts.
186, 927 e 944.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1703445, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 08/02/2021; TJ-MT, Apelação Cível 00072460520128110015, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 21/06/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1005741-34.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20/03/2024.

(N.U 1004854-61.2024.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2025,
Publicado
no DJE 12/08/2025)

A
A
pelante afirma que o veículo estava em perfeitas condições de uso e que não haveria prova técnica conclusiva. Contudo, como já visto, a ausência de perícia decorreu da impossibilidade superveniente ocasionada pelo furto do bem, não por omissão judicial, e o conjunto documental reputado suficiente pelo Juízo de origem não se mostra ilógico ou dissociado das peças dos autos.

Assim, não há base segura para afastar o reconhecimento do vício do produto.

Mantém-se, portanto, a condenação da
Requerida
ao ressarcimento correspondente à conversão da obrigação em perdas e danos.

DOS DANOS MATERIAIS

No tocante aos danos materiais, a sentença foi integrada em sede de embargos de declaração, para corrigir erro material no abatimento da indenização securitária.

A decisão integrativa consignou que, embora o seguro tenha indenizado o sinistro no valor total de R$ 28.870,00
(vinte e oito mil oitocentos e setenta reais)
, apenas R$ 9.974,65
(nove mil novecentos e setenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos)
reverteram em proveito direto do
A
utor, porque a quantia de R$ 17.142,69
(dezessete mil cento e quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos)
foi destinada à quitação do financiamento.

Assentou, então, que o prejuízo histórico comprovado pelo
A
utor era de R$ 32.047,50
(trinta e dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos)
, razão pela qual o saldo remanescente devido pela requerida deveria ser readequado para R$ 22.072,85
(vinte e dois mil e setenta e dois reais e oitenta e cinco centavos)
.

Nesse ponto, embora parte da indenização securitária tenha sido destinada à quitação do saldo devedor do financiamento, a decisão integrativa delimitou o abatimento a partir da recomposição do desembolso patrimonial efetivamente comprovado pelo consumidor, evitando que a condenação ultrapassasse o prejuízo reconhecido nos autos.

A solução adotada, portanto, não importa duplicidade indenizatória, pois considera os valores efetivamente suportados pelo autor e aqueles já compensados pelo seguro.

A fundamentação, nesse ponto,
se
mostra coerente com a vedação ao enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, com a necessidade de reparação integral do dano efetivamente suportado. Não verifico motivo para alteração desse capítulo.

DOS DANOS MORAIS

A sentença reconheceu a ocorrência de dano moral e fixou a indenização em R$ 10.000,00
(dez mil reais)
.
Analisando os autos, verifica-se que a condenação deve ser mantida, embora o quantum indenizatório comporte adequação.

Com efeito, a hipótese supera o mero dissabor contratual. Cuida-se de aquisição de veículo zero quilômetro que, em curto lapso temporal, passou a apresentar defeitos mecânicos relevantes, inclusive desligamentos repentinos durante o uso, permanecendo por longo período na oficina, com sucessivas idas e vindas à concessionária sem solução definitiva.

Tal situação excede o campo do simples aborrecimento, frustrando a legítima expectativa do consumidor e comprometendo a segurança e a utilidade do bem.

Não obstante, consideradas as peculiaridades do caso, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano extrapatrimonial demonstrado nos autos e o caráter compensatório e pedagógico da verba, entendo que o valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
pode ser reduzido para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, quantia suficiente para reparar o abalo experimentado, sem ensejar enriquecimento indevido.

A redução do quantum, ademais, encontra respaldo na orientação de que a indenização por dano moral deve ser ajustada às peculiaridades do caso concreto, quando o valor arbitrado se mostrar superior ao necessário para compensar o abalo experimentado, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa.

Vejamos, julgado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO - DEFEITO GRAVE - SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR - RISCO À SEGURANÇA DO CONSUMIDOR - DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Recurso de Apelação Cível interposto por FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA. contra sentença que julgou procedente ação de reparação por danos materiais e morais, ajuizada por PAULO EDUARDO DE SIQUEIRA e RAFAEL EDUARDO SOARES DE SIQUEIRA, em razão de vício oculto em veículo Jeep Compass, adquirido zero quilômetro, que apresentou
falhas graves no sistema de injeção e consumo excessivo de óleo, culminando na pane total do motor. O juízo de origem condenou solidariamente a fabricante e a concessionária ao pagamento de R$ 800,00 por danos materiais e R$ 20.000,00 por danos morais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de dano moral indenizável decorrente dos vícios apresentados por veículo novo; (
ii
) aferir a existência de nexo causal quanto ao dano material; (
iii
) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O recurso deve ser conhecido, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, pois a peça recursal, embora genérica, permite extrair impugnação suficiente aos fundamentos da sentença.

4 - A relação jurídica entre as partes está submetida ao Código de Defesa do Consumidor, atraindo o regime de responsabilidade objetiva e solidária dos fornecedores, nos termos dos
arts
. 14 e 18 do CDC.

5 - A substituição integral do motor de veículo novo, com poucos meses de uso, evidencia a existência de vício grave, apto a frustrar a legítima expectativa do consumidor quanto à segurança e confiabilidade do produto.

6 - A falha na prestação do serviço de assistência, que deixou o consumidor e sua família em situação de risco à beira de estrada, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e caracteriza dano moral in
re

ipsa
.

7 - A nota fiscal comprova o desembolso do valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), para o serviço de guincho, evidenciando o nexo causal entre o vício do produto e o dano material suportado.

8 - O valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se desproporcional frente aos parâmetros da jurisprudência em casos análogos, comportando redução para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1 - A substituição integral do motor de veículo novo, com poucos meses de uso, configura vício grave do produto e frustração da legítima expectativa do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

2 - A demora injustificada na prestação de assistência e a exposição do consumidor a situação de risco em rodovia reforçam a gravidade do ilícito e afastam a tese de mero aborrecimento.

3 - O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo frente às peculiaridades do caso concreto.

4 - É devida
a
reparação por danos materiais comprovados, quando evidenciado o nexo causal com a falha do produto e a deficiência no serviço prestado.

5 – Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os demais termos da sentença recorrida.

(N.U 1001994-48.2023.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
Publicado
no DJE 03/03/2026)

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. VÍCIO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. PANE GRAVE EM RODOVIA. DEMORA NA SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença, que, em Ação de Indenização por Dano Moral, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar solidariamente as rés ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta ausência de dano moral indenizável, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil por dano moral decorrente de vício em veículo novo, com pane grave e demora na solução definitiva; (
ii
) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das fornecedoras é objetiva nas relações de consumo, nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, incidindo quando o produto apresentar vício de qualidade que comprometa seu uso adequado.

4. A ocorrência de pane grave em veículo zero-quilômetro, durante viagem em rodovia, com a autora acompanhada de idosa, caracteriza situação de risco e
vulnerabilidade que excede o mero aborrecimento cotidiano, configurando abalo moral indenizável.

5. A prestação de assistência pela montadora — com envio de guincho e fornecimento de veículo reserva — não afasta o dano moral, pois não elide a frustração legítima da expectativa de segurança e confiabilidade inerente à compra de veículo novo.

6. A substituição do veículo somente ocorreu após 64 dias, extrapolando o prazo legal de 30 dias previsto no art. 18, §1o, do CDC, o que evidencia falha relevante na prestação do serviço e reforça o dever de indenizar.

7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece o cabimento de danos morais quando há falha relevante em produto novo que comprometa sua finalidade e gere transtornos significativos ao consumidor, especialmente com demora excessiva na solução.

8. O valor de R$ 15.000,00 fixado a título de danos morais respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade do evento e a capacidade econômica das rés, não se justificando sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pane grave em veículo zero-quilômetro, durante viagem, aliada à demora superior ao prazo legal para substituição do bem, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

2. A prestação de assistência com guincho e veículo reserva não afasta o abalo moral decorrente da frustração da legítima expectativa de segurança na aquisição de produto novo.

3. O valor da indenização por dano moral deve observar a razoabilidade e a proporcionalidade, considerando a gravidade da falha, a extensão do dano e o porte econômico das rés.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC, art. 944; CDC,
arts
. 6o, VI, e 18, §1o; CPC, art. 85, §§2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.443.268/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 03.06.2014,
DJe
08.09.2014; TJMT, Emb. Decl. Cível 1057974-71.2020.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 28.03.2023, 1a Câmara de Direito Privado.

(N.U 1041939-94.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026,
Publicado
no DJE 10/02/2026)

Assim, a reforma da sentença deve se limitar a esse ponto.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão
somente para reduzir a indenização por danos morais para R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, mantidos os demais termos da sentença, inclusive quanto ao reconhecimento do vício do produto, à conversão da obrigação em perdas e danos e ao valor fixado a título de danos
materiais na decisão integrativa.

Considerando o parcial provimento do apelo, deixo de majorar os honorários recursais, à vista da alteração, ainda que parcial, do julgado.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026